Tribunal: CARF
Processo: 19515.722811/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722811/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.603 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
GVINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/07/2017
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
INEFICÁCIA.
As alegações apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para elidir o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1491-1512 em face da r. decisão
de fls. 1460-1477, pugnando por reforma do julgado, sustentando em síntese que:
- o Auto de Infração objeto dos lançamentos tributários a título de PIS/PASEP e
COFINS não considerou a documentação apresentada em sede de Procedimento de Fiscalização,
a exemplo das infindáveis notas fiscais dos insumos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722811/2013-16
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722811/2013-16

- A decisão deve se reformada, posto que os gastos com a aquisição dos Materiais
de EPI estão devidamente comprovadas nos autos, cujas notas fiscais, inclusive, foram
mencionadas na respectiva decisão;
- Todas as despesas decorrentes de compras dos produtos necessários ao
desenvolvimento da empresa estão comprovados nos autos, situação que gera crédito por força
da relevância de tais itens;
A decisão recorrida entendeu que a relação das notas fiscais que vinculam os
gastos com materiais de EPI e a respectiva forma de utilização pelos funcionários não se
encontra comprovada, bem como que os gastos inerentes aos Materiais para Manutenção de
Edifício não encontram-se amparados por escritas fiscais e contábeis, tão somente por notas
fiscais, de modo a fazer prova em prol do recorrente. Para tanto, fundamenta-se no disposto do
art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade:
Por reunir as condições de admissibilidade, o recurso é conhecido.
2
Do Direito:
Os limites das pretensões do recurso interposto residem, especialmente, na
impugnação em face da decisão que manteve a glosa sobre os materiais de EPI e daqueles
vinculados as Despesas de Manutenção. Em razão disto, importante transcrever breves trechos
da r. decisão, especificamente sobre estes temas:
SOBRE A DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FLS. 1466:
Assim, tendo em vista que nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
considera-se definitiva na esfera administrativa a matéria que não seja expressamente
contestada pelo contribuinte na impugnação as despesas não impugnadas não compõe o
presente litígio.
Limites do Litigio.
Inicialmente importa registrar que de acordo com extrato do processo de fls. 1.454 a
1.457, em função das compensações procedidas pela fiscalizada, conforme informado
no relatório deste voto, o auto de infração da Cofins foi alterado de R$ 49.585,08 para
R$ 28.620,51; enquanto que o auto de infração do PIS/Pasep foi alterado de R$
10.765,17, para R$ 6.213,66.
Por sua vez, em sede de impugnação, a contribuinte veio aos autos contestar, apenas, as
despesas assim classificadas:
a) Materiais de Proteção e Roupas Profissionais no valor de R$ 109.758,96;
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722811/2013-16

b) Materiais de laboratório, no valor de R$ 20.273,82;
c) Despesas com Água e Esgoto, no valor de R$ R$ 57.870,33; e
d) Materiais para Manutenção de Edifício, no valor de R$ 195.210,66; relativas ao valor
remanescente do presente lançamento.
Assim, tendo em vista que nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
considera-se definitiva na esfera administrativa a matéria que não seja expressamente
contestada pelo contribuinte na impugnação as despesas não impugnadas não compõe o
presente litígio.
SOBRE EPI- FLS. 1472:
Entretanto, no caso em concreto, verifico que dos autos não consta nenhum documento
capaz de comprovar qual ou quais são os EPI’s que a contribuinte está obrigada fornecer
aos seus empregados. As Notas Fiscais apresentadas, fls. 561 a 656, comprovam a
aquisição de vários itens, porém, com base nas informações constantes das mesmas não
é possível concluir quais são os equipamentos de segurança obrigatórios.
Logo, considerando-se que a impugnante não trouxe aos autos nenhum documento
capaz de comprovar quais equipamentos de segurança individual estava obrigada a
fornecer aos seus empregados no período fiscalizado, escorreito, o procedimento
adotado pela fiscalização.
No tocante aos EPIs, esta Corte já se manifestou em inúmeros julgados sobre a
pertinencia de considerá-lo, em razão da imposição legal e de sua relevancia, como insumo para
fins de creditamento do PIS/PASEP e da Cofins. A propósito, seguem alguns destes relevantes
posicionamentos neste sentido:
Numero do processo:10935.903370/2013-36- Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção- Câmara:Terceira Câmara- Seção:Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão:Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020- Data da
publicação:Wed Nov 25 00:00:00 UTC 2020- Ementa:ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722811/2013-16

prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.- Numero da
decisão:3301-008.915- Nome do relator:LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais. Data da sessão:Tue Apr 16 00:00:00
UTC 2019. Data da publicação:Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2019- Ementa:Assunto:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da
Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio:
o da essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo
Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A
NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ,
elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições
não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda
da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Considerando-se a
atividade principal do Contribuinte - prestação de serviços de transporte de cargas
- devem ser consideradas como insumos as despesas com pedágios e as despesas
com "uniforme EPI material de proteção", pois essenciais à prestação do serviço.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. Nos termos do art. 62, §1o, inciso II,
alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem
observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária. Assunto:
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722811/2013-16

Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS. O
conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei n.o
10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. A NOTA SEI
PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo STJ, elucidou o
conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-
cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração
ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto
ou do serviço daí resultantes. Considerando-se a atividade principal do Contribuinte -
prestação de serviços de transporte de cargas - devem ser consideradas como insumos as
despesas com pedágios e as despesas com "uniforme EPI material de proteção", pois
essenciais à prestação do serviço. TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO
GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF. Nos
termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os
membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária. Numero da decisão:9303-008.474
Ementa:Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a
31/03/2005
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO DE INSUMOS. O conceito de insumo na legislação referente à
Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não pode ter interpretação excessivamente
restritiva, conforme a extraída da legislação do IPI, nem demasiadamente alargada, nos
termos estabelecidos pela legislação do IR. Para que determinado bem ou prestação
de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade das
Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. Dentro do critério da essencialidade, os
Equipamentos de Proteção Individual - EPI são considerados insumos quando
utilizados pelos empregados que trabalham na linha de produção de fios e cordas a
partir de fibras naturais de sisal. Numero da decisão:3001-000.819. Nome do
relator: MARCOS ROBERTO DA SILVA.
Todavia, a prova apresentada pelo contribuinte deve ser farta e clara. Como muito
bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há lançamento de ofício,
acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe demonstrar de forma
inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.603 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.722811/2013-16

Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma impecável
riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo adotada
pelo recorrente, seus pleitos.
Considerando que inexistem elementos suficientes para reformar a decisão de
primeira instancia, inexistem motivos para sua respectiva reforma.
3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1774
DF CARF MF
Original